Tribunal: TJES
Processo: 0001844-47.2014.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001844-47.2014.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARCILENE DEGEN FERNANDES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FORMALISMO EXACERBADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a liquidação de sentença coletiva, ao indeferir a petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, sob o argumento de ausência de documentos necessários para a regular tramitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a extinção do processo sem resolução de mérito, motivada por inépcia da inicial, cumpriu os requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença coletiva que concede direitos individuais homogêneos exige liquidação para determinar a titularidade e o
quantum debeatur
do crédito, caracterizando-se como uma fase de natureza cognitiva.

4. A extinção do processo com indeferimento da petição inicial é admissível apenas quando a parte, devidamente intimada, não supre os requisitos formais essenciais, conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC.

5. Nos autos, verificou-se que os documentos exigidos para a liquidação já constavam do processo, sendo a exigência de nova juntada mera formalidade excessiva, que não justifica a extinção do feito.

6. A aplicação de formalismo exacerbado, que impede o direito da parte de ver sua pretensão apreciada, afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição e configura error in procedendo, passível de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.

Sentença anulada. Recurso de apelação prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A extinção de liquidação de sentença coletiva sem resolução de mérito, fundamentada na exigência de documentos já constantes dos autos, configura formalismo excessivo e erro procedimental passível de anulação, em observância ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 321, parágrafo único;

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, REsp nº 1.247.150/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2011; TJES, AC 5001907-13.2022.8.08.0047, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 17.11.2023; TJES, AC 5006123-17.2022.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 09.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
DARCILENE DEGEN FERNANDES
em face da sentença id. 10268474, que extinguiu a “liquidação de sentença coletiva”, indeferindo a petição inicial com amparo no art. 321, parágrafo único do CPC.

Em suas razões, em apertada síntese, pugna pela anulação da sentença vergastada, ao argumento de que não restou atendida o requisito previsto no art. 485, III, §1º do CPC, mormente por falta de comprovação nos autos da intimação pessoal da parte. Ainda, aponta que a extinção não foi precedida de requerimento da parte contrária neste sentido.

Contrarrazões em id. 10268480, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso, indicando que a intimação pessoal se deu em fl. 217/217-verso dos autos.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº

0001844-47.2014.8.08.0017

APELANTE:
DARCILENE DEGEN FERNANDES

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
DARCILENE DEGEN FERNANDES
em face da sentença id. 10268474, que extinguiu a “liquidação de sentença coletiva”, indeferindo a petição inicial com amparo no art. 321, parágrafo único do CPC.

Em suas razões, em apertada síntese, pugna pela anulação da sentença vergastada, ao argumento de que não restou atendida o requisito previsto no art. 485, III, §1º do CPC, mormente por falta de comprovação nos autos da intimação pessoal da parte. Ainda, aponta que a extinção não foi precedida de requerimento da parte contrária neste sentido.

Contrarrazões em id. 10268480, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso, indicando que a intimação pessoal se deu em fl. 217/217-verso dos autos.

Pois bem.

Rememoro que na origem, tratam-se os autos de liquidação de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o ora agravante ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão).

De certo que a sentença coletiva que confere direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, dependendo, em regra, de liquidação.

Sobre a matéria, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a sentença proferida em ação coletiva “
por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC/1973), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)
”, de modo que “
a condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial
[...].
Primeiramente, apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva
”. (Recurso Especial nº 1.247.150/PR, DJ 12/12/2011).

Portanto, a ação de liquidação de sentença visa tanto a apuração do
quantum debeatur
, quanto a titularidade do crédito, possuindo nítida natureza cognitiva.

Tendo em menta tais premissas, compulsando os autos, verifico que a sentença incorre em vício de nulidade.

É sabido que o indeferimento da petição inicial, face ao não atendimento de algum dos seus requisitos (da petição inicial), apenas é cabível quando a parte, ainda que devidamente intimada, não promove a sua regularização, conforme disposto no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso dos presentes autos, tem-se que foi devidamente oportunizado à apelante que promovesse a emenda da petição inicial, como se verifica na determinação de fl. 211, cumprida na pessoa do patrono (fl. 212), após o que foi determinada a intimação pessoal da Apelante (fl. 214, cumprida mediante diligência de oficial de justiça (fls. 217/217-verso).

Ocorre que a planilha exigida em dito despacho fora acostada aos autos quando da propositura da ação (fls. 27/30), sendo revisitados de modo singelo, mas suficiente, no corpo da petição de fl. 201. Por isso, como é evidente, a sentença proferida não pode prevalecer, vez que constitui indevida penalização da parte por uma inércia que efetivamente não se configurou.

Ademais, dita planilha foi lastreada em comprovante da relação jurídica material entre as partes, mormente pelo extrato bancário acostado em fl. 32.

Assim, embora cumprida a dupla intimação, requisito para extinção por abandono, a verdade é que inexiste inépcia no caso em tela, eis que o feito foi instruído com ambos os documentos exigidos em sede de liquidação de sentença coletiva, não se sustentando por isso a extinção promovida nos autos.

Aliás, a exigência de nova juntada de planilha de débito quando o documento já consta dos autos e comporta mera atualização, constitui excesso de formalismo, que não deve ser admitido, sob pena de suprimir o direito da parte.

Neste sentido, já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
Deve ser reformada a sentença que extingue, sem resolução de mérito, a petição inicial por se apresentar, como formalismo exacerbado, a determinação de juntada de documentos que já constituem elementos suficientes para o ajuizamento de ação de cobrança, sobretudo sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional.
2) Recurso conhecido e provido. (AC 5001907-13.2022.8.08.0047. Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA. 2ª Câmara Cível. Data: 17.11.2023) .

PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FORMALISMO EXACERBADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por ter sido colacionado demonstrativo do histórico dos valores das faturas (ID 5205093), devidamente esclarecidos: datas, valores e locais de pagamentos com o uso do cartão de crédito, bem como encargos e índices de juros aplicados,
constata-se a necessidade de declaração de nulidade, por error in procedendo, da sentença que extingue, sem resolução de mérito, prematuramente o pedido inicial, por se pautar em nítido formalismo exacerbado do Juízo competente
, sobretudo por restarem devidamente atendidos os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/20101. 2. Os documentos apresentados se qualificam como suficientes para o ajuizamento da ação de cobrança, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (acesso à Justiça). 3. Recurso de apelação cível conhecido e provido. (Data: 09/Feb/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5006123-17.2022.8.08.0047, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Contratos Bancários).

O exposto evidencia error in procedendo, passível de anulação, que proclamo de ofício.

Por todo o exposto, anulo a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para regular tramitação. Assim, dou por prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.